Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002212-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA DE SANTANA - CPF: 073.744.231-01 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - NOMEAÇÃO NO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÍVEL MÉDIO - TAE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que
, o
s candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal.
(TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

2.
O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MAURICIO COSTA DE SANTANA

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto por
Maurício Costa de Santana
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1001662-07.2022.8.11.0041,
indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo era a nomeação do Agravante/Impetrante no cargo de
Técnico Administrativo Educacional – Nível Médio – TAE
.

O Agravante sustenta, em síntese, que, logrou êxito no concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, regido pelo Edital No - 002/PMC/SME/2019, de 12 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1670, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Médio – TAE, concorrendo nas cotas reservadas à negros/índios, o qual previa a existência de 20 (vinte) vagas, restando classificado na 21a (vigésima primeira) colocação.

Conta que, a homologação do certame, foi publicado na data de 5-12-2019, e, posteriormente, ocorreu a convocação e nomeação por meio de Atos expedidos nas seguintes datas:

25-2-2021
;
14-7-2021
e
10-11-2021,
dos 20 (vinte) candidatos aprovados, da lista de cotas destinadas à NI, porém, somente 19 (dezenove) candidatos foram empossados, remanescendo 1 (uma) vaga em aberto, pertencente ao candidato aprovado dentro do número de vagas, que não tomou posse, qual seja:
Wellington Francisco Pereira dos Santos (aprovado em 2o lugar NI).

Diz que, o referido candidato teve a nomeação
tornado sem efeito,
por meio do Ato GP no. 1.619/2021, publicado no diário oficial do município na data de 30-11-2021.

Afirma que, embora, a Administração não tenha se manifestado acerca do interesse na necessidade de preenchimento do cargo vago, possui direito a ser nomeado tendo em vista que das 20 (vinte) vagas ofertadas no edital, apenas 19 (dezenove) vagas foram preenchidas, portanto, está apto a ocupar a vaga existente, posto que, com a desistência passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

Assevera que, a
desistência ainda que informal dos candidatos possibilita ao agravante o direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo para o qual foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

Assim, requer a concessão de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação e posse do Impetrante, no cargo de
Técnico Administrativo Educacional
- Ní
vel

Mé
dio – TAE
,
conforme edital no
002/PMC/SME/2019,
confirmando-se a medida ao final.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID no 119487993.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 124424192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(Id. 128016693).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Maurício Costa de Santana
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1001662-07.2022.8.11.0041,
indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo era a nomeação do Agravante/Impetrante no cargo de
Técnico Administrativo Educacional – Nível Médio – TAE
.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar. In casu, a questão cinge-se na alegação da autora de ter sido classificada em concurso na 12a colocação para as vagas NI no o cargo de Técnico em Multimeios Didáticos – TMD, cujo certame foi regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, deixando de ser nomeado apesar da existência de uma vaga em aberto, referente aos candidatos aprovados dentro do número de vagas que não tomaram posse. Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que o certame fazia previsão de 20 (vinte) vagas para candidatos negros e índios.
Conforme edital de homologação, o Impetrante foi classificado em 21o lugar, estando, portanto, fora do número de vagas para provimento imediato previstas no edital inaugural, e mesmo que considerássemos as vagas em aberto, não alcançaria a posição da Impetrante
.
A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso

público, é preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Não se configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um direito. Ademais, estando a Impetrante apenas classificada para cadastro de reserva e não sendo comprovada a suposta preterição, compete à Administração Pública proceder às nomeações, observada a disponibilidade orçamentária, interesse e necessidade de serviço. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum,
confira-se:

[...]

In casu, o concurso público regido pelo Edital no
002/PMC/SME/2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1670, no dia 12 de julho de 2019, foi homologado na data de 5 de dezembro de 2019, sendo que a publicação das convocações dos 20 (vinte) candidatos aprovados na lista reservada à cota para NI, ocorreram por meio de atos publicados nas seguintes datas, GP No 479/2021 - 25 de fevereiro de 2021, ATO GP No 1014/2021 - 14 de julho de 2021 e ATO GP No. 1431/2021 – 10 de novembro de 2021, bem como, que o candidato que não compareceu para tomar posse, teve sua nomeação
tornado sem efeito na data de 30-11-2021.
Pois bem. Quanto o Agravante, a nomeação deste encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento do candidato que, nomeado pela Administração, deixou de tomar posse.
No caso dos autos, infere-se que o
Apelante foi classificado fora do número de vagas previstas no Edital,

não comprovando, documentalmente, de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro:
[...] Inobstante o impetrante tenha demonstrado a existência de vaga, mediante a ausência de posse de candidatos convocados em quantidade suficiente para alcançar a sua ordem classificatória, tem-se que sua nomeação esbarra na ausência de prova de desistências expressas, e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Isto porque não existe renúncia tácita ao direito de nomeação pelo simples fato de os aprovados não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, sendo necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos. [...]

Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência do candidato aprovado dentro do número de vagas – da lista destinadas à Negros e Índios. De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública se valeu

de todos os meios necessários para promover a nomeação deste candidato que, nomeado, em tese, não compareceu, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma,
INDEFIRO
o pleito liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento. Isso porque, n
ão há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
estando o Impetrante apenas classificado para cadastro de reserva e não sendo comprovada a suposta preterição, compete à Administração Pública proceder às nomeações, observada a disponibilidade orçamentária, interesse e necessidade de serviço.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial,
apto a determinar a nomeação do Agravante/Impetrante no cargo de
Técnico em Multimeios Didáticos – TMD
.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
constata-se que não há prova pré-constituída da desistência do candidato aprovado dentro do número de vagas – da lista destinadas à Negros e Índios. De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública se valeu de todos os meios necessários para promover a nomeação deste candidato que, nomeado, em tese, não compareceu, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA
.

1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.

2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

3.
O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa
.

4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.

5. Ordem denegada
.

(TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 1/7/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/7/2021
)

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maurício Costa de Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022